Tribunal: STF
Processo: ARE 1545543
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por L.T.N., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:  



“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, COM INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



PRELIMINAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA QUE CONFIGURA MARCO INTERRUPTIVO. LAPSO TEMPORAL QUE NÃO SUPLANTOU 3 (TRÊS) ANOS, EX VI DO ART. 107, IV, E ART. 109, VI, DO CP. PREFACIAL RECHAÇADA. 



PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE. CRIME FORMA. AUTORIA INCONTESTE. SUSTENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA PORQUE PRATICADA NO CALOR DA DISCUSSÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DO DOLO. NÃO CABIMENTO. PROMESSA DE MAL GRAVE - MORTE - QUE INCUTIU TEMOR NA OFENDIDA. ESTADO DE IRA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



RECURSO CONHECIDO E, AFASTADA A PRELIMINAR, NÃO PROVIDO.”  



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5°, inciso LVII, da Constituição da República. Salienta que “pede-se no presente excepcional o reconhecimento da afronta art. 5º, LVII da CF, uma vez que deve operar em favor do recorrente a absolvição por ausência de dolo, porquanto as ameaças não incutiram temor à vítima.”. Alega “que a única prova da ameaça está embasada nas palavras da vítima, de modo que é uma versão conflitante com a do recorrente e ambos os depoimentos foram integralmente transcritos no acórdão recorrido, mostrando fatos incontroversos para fins de análise da controvérsia”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    O magistrado de primeiro grau, após análise minuciosa das provas colhidas e da oitiva das testemunhas, da vítima e do réu, constatou a presença da materialidade e da autoria delitivas referentes ao delito de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal ao fundamento de que “dos elementos colhidos nos autos e devidamente ratificados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não restam dúvidas acerca da prática delitiva, nos exatos termos narrados na exordial acusatória. Observa-se que os relatos prestados na fase inquisitiva foram confirmados em juízo, tratam-se de depoimentos coerentes prestados pela vítima, os quais narram os fatos com riqueza de detalhes, de forma harmônica e inequívoca.”.



    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve a sentença incólume, in verbis: 



    “No mérito, pretende a defesa a absolvição por ausência de dolo, sob o argumento de que as ameaças não incutiram temor à vítima, uma vez que se tratava de discussão acalorada entre o casal. 



    Sem qualquer razão. 



    Mister destacar o que verbera o dispositivo legal em questão:



    Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: 



    Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.



    Para Guilherme de Souza Nucci, o delito em comento se consuma "com a realização do ato ameaçador, independentemente de qualquer resultado naturalístico" (Manual de Direito Penal, 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). 



    Constitui, pois, um delito formal, não havendo, portanto, que se exigir prova inequívoca da materialidade do crime de ameaça, de sorte que a consumação dá-se com a simples incursão do agente nos verbos nucleares do tipo, independentemente de resultado naturalístico.



    (...)



    A autoria e a materialidade do delito são incontestes. 



    A presença do dolo na conduta do acusado também está comprovada nos autos e, para demonstrar tal entendimento, pertinente percorrer a prova oral produzida, cujas algumas transcrições, elaboradas pelo Promotor de Justiça, passarão a integrar este voto, evitando tautologia.



    (...)



    Em que pese o apelante tenha negado a prática dos delitos de ameaça, as declarações da vítima apresentaram-se uníssonas e coerentes em ambas as fases em que fora ouvida.



    É cediço que, em delitos desse jaez, a palavra da ofendida é de fundamental importância para a devida elucidação dos fatos, constituindo elemento hábil a fundamentar um veredito condenatório.



    (...)



    Como se vê, a versão defensiva de que se tratou de uma discussão acalorada entre a vítima e o acusado, o que excluiria o dolo da sua conduta, encontra-se isolada nos autos.



    (...)



    Desta forma, não é possível a absolvição por atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação pelo crime de ameaça. 



    A comarca de origem deverá promover a comunicação à vítima, em observância ao art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Em decorrência, voto por conhecer do recurso e, afastada a preliminar, negar-lhe provimento.”



    Isto posto, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente analisadas e fundamentadas pelas instâncias ordinárias, bem como baseadas nas provas colhidas nos autos, de modo que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmula nº 279. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1263578 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04-05-2020, DJe 22-05-2020)”



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e desacato. Pleito de absolvição por ausência de provas. Dosimetria da pena. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1528027 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente